Tribunal: TJES
Processo: 5001760-13.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001760-13.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAYMUNDO COELHO XAVIER

APELADO: GILMAR LOPES DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA POSITIVO. VÍNCULO BIOLÓGICO COMPROVADO. PEDIDO DE CONTRAPROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Se a prova técnica (exame de DNA) revela a existência de vínculo biológico entre o autor e o investigado, impõe-se o reconhecimento da paternidade postulada.

2. Descabido o pedido de realização de novo exame de DNA sem um mínimo elemento de prova a infirmar a idoneidade da perícia genética já realizada por laboratório idôneo.

3. O mero inconformismo com o resultado da testagem não justifica a repetição da perícia.

4. Não demonstrado qualquer vício na cadeia de custódia ou na condução do exame técnico, afasta-se o alegado cerceamento de defesa.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 23 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5001760-13.2022.8.08.0006
Apelante: Raymundo Coelho Xavier
Apelados: Gilmar Lopes dos Santos e outro
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Raymundo Coelho Xavier contra a sentença de id. 10966903, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões de Aracruz nos autos da ação de investigação de paternidade ajuizada em desfavor de Gilmar Lopes dos Santos e outro, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido procedente para reconhecer a paternidade biológica de Raymundo Coelho Xavier, devendo este e seus genitores serem incluídos como pai e avós paternos na certidão de nascimento do autor, bem como mantenho o nome de Lafaete Firmino dos Santos, na mesma certidão de nascimento, devendo se enquadrar como pai registral.

Nas razões recursais de id. 10966909, o apelante sustenta em síntese que (a) o exame de DNA foi realizado por laboratório que apenas coletou o material, delegando a análise a terceiro, o que comprometeria a validade da prova; (b) houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de realização de nova perícia; (c) o laudo técnico não observou os requisitos legais previstos no art. 473 do CPC; (d) não houve garantia de contraditório quanto à idoneidade do exame; e (e) requer a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a realização de novo exame.

Contrarrazões apresentadas no id. 10966911.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 20 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença incorreu em cerceamento de defesa ou nulidade da prova técnica produzida, apta a justificar a sua invalidação ou a necessidade de nova perícia.

Alega o apelante que, embora o exame genético tenha apresentado alta probabilidade de vínculo de paternidade, há necessidade de realização de novo DNA, porquanto não esclarecida a dúvida acerca da terceirização do levantamento dos dados genéticos procedida pelo laboratório indicado pelo juízo, que tão somente se dedica a coleta do material, o que invalidaria o seu resultado.

O exame de DNA realizado nos autos demonstrou, com índice de certeza de noventa e nove vírgula novecentos e noventa e nove mil e novecentos e noventa e nove por cento, que o apelante é o pai biológico do apelado. Trata-se de prova técnica idônea e suficiente para fundamentar o reconhecimento da paternidade, nos termos do art. 1.616 do CC, da Lei n. 8.560/92 e do art. 227, §6º, da CF.

A alegação de que o laboratório nomeado judicialmente apenas coletou o material biológico e delegou a análise a terceiro não foi devidamente comprovada. Ademais, mesmo que se admitisse a terceirização parcial, não há demonstração de vício ou irregularidade que comprometa a cadeia de custódia ou a confiabilidade do laudo, sendo certo que o referido laboratório possui reputação técnica reconhecida.

O indeferimento do pedido de realização de novo exame não configura cerceamento de defesa. O direito à contraprova não é absoluto e deve ser exercido com responsabilidade, sendo descabido o seu deferimento quando inexistem indícios de falha na perícia realizada. O mero inconformismo da parte com o resultado obtido não autoriza a repetição da prova técnica.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM - PROVA TÉCNICA - EXAME DE DNA - POSITIVO - RECONHECIMENTO DO VÍNCULO BIOLÓGICO - PEDIDO DE CONTRAPROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA- DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

- Se a prova técnica (exame de DNA) revela a existência de vínculo biológico entre o menor e o falecido, impõe-se o reconhecimento da paternidade postulada.

- Denota-se descabido o pedido de realização de novo exame de DNA sem um mínimo elemento de prova a infirmar a idoneidade da perícia genética já realizada por laboratório idôneo, sendo certo que o mero inconformismo com o resultado da testagem não é causa suficiente para a repetição da perícia.

- Recurso conhecido e desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.059691-3/001, Relator(a): Des.(a) Élito Batista de Almeida (JD 2G) , 1º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 29/04/2025, publicação da súmula em 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. REPETIÇÃO DE EXAME. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na hipótese vertente o exame de DNA que confirmou a paternidade biológica do apelante fora realizado duas vezes, além de não haver qualquer indício contrário à confiabilidade dos de tais exames.

2. Meras ilações do recorrente não são suficientes à determinação de nova prova técnica pelo Juízo, até mesmo porque o simples fato do apelante não concordar com o seu resultado não pode ser motivo para determinação judicial de novo exame, conduta esta, aliás, que denota intuito meramente protelatório do recorrente.

3. Como prescreve o art. 480, do CPC, “O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida”, situação esta que não se amolda ao caso.

4. Apelo conhecido e desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento 0000145-90.2017.8.08.0057, Relator: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, Dj. 30.11.2023)

Não demonstrado qualquer vício na cadeia de custódia ou na condução do exame técnico, afasta-se o alegado cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários advocatícios de R$ 1.000,00 (mil reais) para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 23.06.2025 a 27.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

E. Pares,

Após examinar os autos, entendo em acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira